Tribunal: TJDFT
Processo: 0753369-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0753369-95.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO DE ANDRADE CARVALHO, ELO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por POLYFLEX COMERCIO DE MOVEIS P/ESCRITORIO LTDA – EPP, EDUARDO DE ANDRADE CARVALHO e ELO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI em face da decisão do Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que deferiu a inclusão da empresa ELO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI no polo passivo, e deferiu o pedido de arresto de seus ativos financeiros até o valor do débito, com a pesquisa via SISBAJUD, nos autos da execução de título extrajudicial, processo no. 0006244-53.2012.8.07.0001, ajuizada, inicialmente, por ITAU UNIBANCO S.A em face de POLYFLEX COMERCIO DE MOVEIS P/ESCRITORIO LTDA – EPP e EDUARDO DE ANDRADE CARVALHO. O pedido liminar foi parcialmente deferido para determinar a manutenção dos valores bloqueados via SISBAJUD em conta judicial à disposição do Juízo, até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento (ID 22456584). O Juízo de origem prestou informações, esclarecendo que a decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos, bem como que, em face da decisão liminar, os valores bloqueados estão retidos até o julgamento do recurso (ID 22547083). Não houve apresentação de contrarrazões no prazo legal (ID 23335063). A parte agravada apresentou manifestação para informar que as partes compuseram acordo para quitação do débito em execução no processo no. 0006244-53.2012.8.07.0001, que foi juntado aos autos principais com requerimento de homologação e extinção do processo, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Assim, requereu a extinção do feito, em razão da perda superveniente do objeto do recurso. É o sucinto relatório. Decido. Compulsando os autos de origem, verifico que a obrigação foi satisfeita e a execução de título extrajudicial foi extinta, na forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Além disso, o Juízo de origem determinou o desbloqueio do valor constrito, com a liberação em favor da executada ELO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI (IDs 82398117 e 82875775 na origem). Dessa forma, diante da liberação da quantia anteriormente bloqueada via SISBAJUD, bem como da extinção do feito originário pela satisfação da obrigação, ocorreu a perda superveniente do objeto do presente recurso. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento, nos termos do artigo 87, inciso XIII, do Regimento Interno do TJDFT. Comunique-se ao Juízo de origem. Dê-se baixa e arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de fevereiro de 2021, 10:46:52. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator